Tribunal: TJDFT
Processo: 0752688-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PROPOSITURA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DO ARTIGO 51, § 5o, DA LEI 8.245/1991. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. FATO QUE NÃO INTERFERE NA AFERIÇÃO DA DECADÊNCIA.
I. De acordo com o artigo 51, § 5o, da Lei 8.245/1991, decai do direito à renovação da locação comercial o locatário que não ajuíza a ação entre um ano e seis meses antes do término do prazo do contrato em vigor.
II. A interrupção da decadência, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
III. A emenda da petição inicial não altera os marcos legais para a interrupção da decadência, tendo em vista que, segundo o artigo 312 do Código de Processo Civil, a propositura da ação corresponde à data em que a “petição inicial for protocolada”.
IV. Ainda que se entenda que a emenda da petição inicial interfere na interpretação do § 1o do artigo 240 do Código de Processo Civil, simples determinação de recolhimento das custas não tem o condão de excluir a data da propositura da ação como referência para a interrupção da decadência.
V. Agravo de Instrumento desprovido.